Tribunal: STF
Processo: MS 22706
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-29
Data de publicação: 2000-06-29

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Desapropriação de imóvel
rural.
- Improcedência das preliminares de nulidade do decreto
expropriatório, de inexistência da "Fazenda Morro Feio" e de terem
sido atingidas terras de terceiros. Já a questão de as duas áreas em
causa serem, ou não, descontínuas é controvertida.
- No mérito, a alegação de que a área de 365,50 hectares
não chegou a ser vistoriada antes do Decreto atacado não se
corrobora com a prova documental que instruiu a inicial; ademais,
não há também qualquer demonstração da ocorrência, no caso, de
pequena ou média propriedade com referência a uma das áreas
desapropriadas.
Mandado de segurança indeferido, ressalvado aos
impetrantes o uso das vias ordinárias.